Tribunal: TJDFT
Processo: 0004874-59.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO. CINCO ANOS. LEI No 14.010/2020. DECURSO. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o prazo de prescrição da ação. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular se consuma em cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. A prescrição intercorrente se consuma se, ainda que considerada a suspensão promovida pela Lei no 14.010/2020, houve decurso de prazo superior a cinco anos sem a promoção de diligências efetivas buscando a satisfação do crédito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.